Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741725-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VANESSA GOISA GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução (autos no 0738119-77.2024.8.07.0001) iniciada pelos agravantes contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., decisão nos seguintes termos: “01. No que toca a desconsideração da personalidade jurídica, em cognição sumária, estimo que assiste razão aos autores no que toca a alegação de confusão patrimonial. A leitura dos comprovantes de transferência e documentos bancários revela que parte dos pagamentos foi feito em nome de HAIDER JULIANO e parte em nome de BA LUZ, documentando que a autonomia patrimonial entre ambos não é respeitada pela sociedade devedora e seu representante. Os diálogos colacionados ao processo, em análise perfunctória, indicam que HAIDER se identificava como sócio da devedora e como seu representante comercial e operacional, fato que fora confessado em parte na resposta a notificação ID 210252401. Assim, defiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo HAIDER ser incluído no cadastro do processo como terceiro, para ser citado na forma do art. 135 do CPC, para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar pessoalmente o interessado HAIDER JULIANO ARAGÃO, CPF 037.870.096-04, que deverá ser citado para apresentar defesa na forma do art. 135 do CPC, no prazo de 15 dias. O endereço de citação de HAIDER JULIANO ARAGÃO deverá ser o seu domicílio funcional, a saber, a 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, por não haver outro endereço informado nos autos. Dou a presente decisão força de mandado de citação. 02. No que toca a tutela de urgência pleiteada, estimo provável o direito, tanto porque o crédito objeto da lide está documentado em título firmado pelos mutuantes e mutuários e testemunhas, como porque o mutuário foi constituído em mora por meio da notificação ID 210252399 (comprovante de entrega ID 210252400) e apresentou resposta no ID 210252401 em que confessa o atraso nos pagamentos. Há no contrato a cláusula 9a, II, que assegura a qualquer das partes o vencimento antecipado da dívida na hipótese de atraso das parcelas mensais devidas. Assim, o direito dos autores deve ser considerado como provável. O perigo a utilidade do processo, ao seu tempo, está comprovado pela juntada aos autos de substancial quantidade de demandas judiciais contra a sociedade devedora, a lançar severa dúvida quanto a sua capacidade de solver o vultoso crédito vencido antecipadamente. Nesse cenário, é prudente assegurar a utilidade da atividade satisfativa superveniente mediante arresto cautelar dos valores vindicados pelos autores. Por essa razão, DEFIRO o arresto dos recebíveis da empresa em face da Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira - MT, até o limite do crédito perseguido de R$ 1.374.779,64. Defiro também a restrição de transferência dos veículos vinculados a devedora principal BA LUZ e do sócio HAIDER JULIANO. Vale dizer, indefiro, por ora , o arresto SISBAJUD em face da BA LUZ e HAIDER JULIANO, por serem, em tese, os arrestos deferidos suficientes para saldar o crédito perseguido no processo. Ao CJU: Dou a presente decisão força de mandado e de ofício para ser enviado a Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira - MT, prioritariamente pela via eletrônica, autorizada a expedição de mandado a ser cumprido pela via postal ou por carta precatória caso necessário. Proceda-se a restrição de transferência pelo sistema RENAJUD em face dos veículos vinculados à BA LUZ e HAIDER JULIANO. Comunicada a Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira - MT e inseridas as ordens de bloqueio de transferência dos veículos vinculados à BA LUZ e HAIDER JULIANO, proceda-se à citação determinada no item 1 e 3. 03. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Endereço: VILLE, 3353, QUADRA57 LOTE 06, LOT MOINHO DOS VENTOS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74371-580 A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização.Valor da causa: R$ 1.374.779,64 Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. À Secretaria: ( )” (ID 210948414 – origem) Pela decisão integrativa, os embargos de declaração opostos por VANESSA GOISA GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES (ID 211528541 – origem) foram rejeitados, e o pedido de bloqueio via Sisbajud foi deferido: “Trata-se de embargos declaratórios (ID 211528541) em face da decisão ID 210948414. 01. No que toca a penhora de veículos, nada há a prover. Foi deferido o arresto cautelar dos veículos para obstar a transferência, pelo que ainda não há falar em penhora, ato expropriatório que só será viável na eventualidade de não haver pagamento no prazo de 3 dias, após a citação. Por ora, o bloqueio de transferência é suficiente para salvaguardar eventual futura penhora de direitos aquisitivos. Rejeito os embargos no particular. 02. Quanto ao reforço de arresto por meio do SISBAJUD, estimo que não há falar em omissão, contradição ou obscuridade. O contrato firmado com a Prefeitura do Município de Ribeirão da Cascalheira - MT, é, em tese, suficiente para assegurar a execução. Não há como o Juízo presumir qual a proporção do contrato já foi executado ou não. Note-se que tal informação é pública e pode ser acessada pela parte exequente por meio da Lei 12.527/2011, prescindindo de intervenção judicial para tanto. Assim, rejeito os embargos no particular. 03. Quanto a desconsideração da personalidade jurídica é preciso destacar que a decisão embargada não possui qualquer contradição, obscuridade ou omissão. Deferiu-se apenas a instauração do incidente, o que não significa, no atual estado do processo, que o patrimônio pessoal de HAIDER será responsabilizado pelo débito, fato que será objeto de deliberação somente ao final do julgamento do incidente. Por via de consequência, no atual estado do processo também não há falar em arresto ou penhora em face da sociedade ltda em que consta HAIDER como sócio administrador, pois, via de regra, a sociedade limitada goza de autonomia patrimonial em relação aos respectivos sócios. Rejeito os embargos, portanto. 04. Lado outro, em face do documento ID 211842066 - pág. 4, observa-se que o contrato penhorado em face da Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheiro - MT dispõe de saldo de apenas R$ 97.333,86, valor insuficiente para assegurar a presente execução. Assim, defiro a pesquisa SISBAJUD, para arresto de valores, até o limite de R$ 1.277.445,78. Dispositivo: Por todo o exposto, REJEITO os embargos ID 211528541. Defiro a pesquisa SISBAJUD em desfavor de BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA para arresto de ativos financeiros e depósitos bancários até o limite de R$ 1.277.445,78. Proceda-se à citação determinada no ID 210948414, observado o endereço do devedor está em Goiânia - GO, conforme destacado no ID 211868135.” (ID 212280308 – origem) Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: “Tendo em vista o golpe aplicado pelos Agravados, em evidente pirâmide de investimentos, é primordial que a execução seja garantida agora de início, sob pena de total frustração. Desse modo, ainda que o juízo de origem tenha deferida quase a totalidade dos pedidos cautelares, tais medidas ainda não são suficientes a evitar que a execução se torne frustrada. Assim, o que se pretende é a reforma da decisão embargada para que: (i) seja determinado o arresto dos direitos aquisitivos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 de propriedade de HAIDER, e, em relação aos bens da BA LUZ, o arresto dos direitos aquisitivos dos bens, com o consequente envio de ofício para 3a, 5a e 6a UPJ Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO informando o teor da execução de origem e a necessidade de reserva do saldo remanescente para pagamento de parte do valor que é devido aos ora Agravantes; e (ii) seja deferido o arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor de HAIDER, já que a BA LUZ, devidamente notificada, já declarou expressamente não possuir condições de adimplir com o débito exequendo, sendo necessário atingir o patrimônio pessoal do sócio oculto para garantia da execução, precipuamente porque há concretos indícios de que HAIDER esteja se desfazendo de seu patrimônio para não pagar o que é devido aos Agravantes.” (ID 64647732, p.3). Sustentam que as medidas constritivas determinadas pelo juízo não são suficientes para saldar a dívida no valor de R$ 1.277.445,78: “8. O principal argumento da decisão de 1a instância que indeferiu o arresto via SISBAJUD foi justamente que a execução estaria satisfeita. Acontece que a maioria dos veículos estão em alienação fiduciária e o contrato celebrado com o Município de Ribeirão da Cascalheira, após diligência por parte dos Agravantes, informou que consta apenas um saldo a receber na monta de R$97.333,86 (noventa e sete mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), ou seja, menos de 7% do valor do débito exequendo. ( ) 13. Além disso, ainda que o juízo tenha deferido o arresto de ativos em desfavor da empresa da BA LUZ é necessária que a mesma medida também seja deferida em desfavor de HAIDER, já que não há dúvidas da confusão patrimonial perpetrada entre este e a principal devedora. 14. O sócio oculto vem ostentando publicamente uma vida luxuosa e incompatível com a de um mero servidor público, o que fundamenta o receio de esse estilo de vida ser sustentado pelos valores emprestados pelos Agravantes, em notória confusão patrimonial, já que não foram cumpridas as obrigações assumidas no contrato de empréstimo celebrado entre as partes. 15. Ademais, os Agravantes tiveram conhecimento que HAIDER, ao final de julho de 2024, vendeu o único imóvel de sua propriedade (lote em nome da pessoa jurídica) pelo valor R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), conduta que demonstra um movimento em esvaziar o seu patrimônio para dificultar a satisfação do crédito que é devida aos Agravantes.” (ID 64647732, p.p.8/9). Afirmam que “o magistrado não observou que há veículos em alienação fiduciária, o que torna a restrição imposta insuficiente para garantir o futuro sucesso da execução”: "23. Com todo respeito, o decisum merece ser reformado pois, em primeiro lugar, ainda que o r. juízo de origem entenda que a penhora é “ato expropriatório que só será viável na eventualidade de não haver pagamento no prazo de 3 dias, após a citação”, nada impede que, antes da referida citação e transcurso do prazo para pagamento voluntário, seja deferido o arresto cautelar dos direitos aquisitivos dos bens do devedor. 24. Isso porque a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Ou seja, caso não se entenda pela possibilidade de penhora, nesse momento processual, pode ser deferida a cautelar pleiteada na forma de arresto. 25. Em segundo lugar, a decisão merece ser reformada porque apenas a restrição de transferência dos veículos é medida capaz de evitar que a execução se torne frustrada, já que a partir da análise das peculiaridades do caso concreto, os Agravantes demonstraram que há veículos da Agravada BA LUZ que são objeto de busca e apreensão perante Tribunal de Justiça do Estado do Goiás- TJGO ( ) 26. Como se observa do quadro acima, os mandados de busca e apreensão foram expedidos no mês de agosto de 2024 – dias 12.08.2024 e 13.08.2024 -, ou seja, os veículos estão na iminência de serem levados à leilão para o pagamento de dívidas de alto valor contraídas com as instituições financeiras! 27. No que se refere ao sócio oculto HAIDER, ressalta-se que apesar de ter sido igualmente determinada a restrição de transferência dos veículos em seu nome, verifica-se que há bens atingidos pelo arresto que possuem restrições fiduciárias” (ID 64647732, p.p.8/9). Argumentam que “o arresto de ativos pelo sistema SISBAJUD em desfavor do sócio oculto mostra-se fundamental para garantir o sucesso da execução”: “36. Já foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica de modo a incluir o sócio oculto da empresa no feito e, consequentemente atingir o seu patrimônio, inclusive com imposição de ato constritivo em veículos de propriedade de HAIDER. 37. No entanto, o juízo de origem, partindo de premissa equivocada, ao analisar os embargos de declaração opostos, decidiu que “a instauração do incidente, não significa, no atual estado do processo, que o patrimônio pessoal de HAIDER será responsabilizado pelo débito, fato que será objeto de deliberação somente ao final do julgamento do incidente”. 38. Ora, se não é possível que sejam adotadas medidas para assegurar o pagamento do crédito em favor dos Agravantes, por qual razão o juízo de origem inicialmente determinou serem lançadas restrições de transferências nos veículos do sócio oculto? 39. Excelência, não parece razoável que em um primeiro momento seja possível a concessão de medidas cautelares atingindo o patrimônio pessoal de HAIDER e, posteriormente, o posicionamento seja de que os Agravantes tenham que aguardar o desenrolar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que venham a receber o que lhe é devido. 40. Manter a decisão do r. juízo de origem significa seguir com uma execução em completo desfavor aos interesses dos Exequentes, ora Agravantes, além de permitir que haja a completa dilapidação do patrimônio por parte de HAIDER, já que haverá tempo para o seu esvaziamento, caso tenhamos que aguardar o término do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 41. Inclusive, já há concretos indícios de que HAIDER vem se desfazendo do seu patrimônio, conforme depreende-se da compra e venda de lote de sua propriedade realizada em julho de 2024, no valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) ( ) 42. Ressalta-se que ainda que o negócio jurídico tenha sido realizado via empresa a qual HAIDER JULIANO é o único sócio, não se pode olvidar que tal conduta demonstra duas coisas: o desfazimento do patrimônio ou, assim como opera na BA LUZ, confusão patrimonial, podendo tal quantia – passível de garantir a íntegra do débito exequendo – estar em contas correntes de sua pessoa física. 43. Considerando haver uma provável confusão patrimonial, e ao fato que de a compra e venda do imóvel ocorreu há menos de 2 (dois) meses, pode-se concluir que HAIDER detém ativos disponíveis em sua conta corrente, o que contribuiria para o pagamento da monta devida aos Agravantes.” (ID 64647732, p.p.13-15). Asseveram que “A realização de atos constritivos de natureza cautelar em desfavor dos Agravados, não acarreta perigo de dano reverso, uma vez que os valores e bens bloqueados não serão imediatamente levantados, mas apenas ficarão resguardados em conta judicial” (ID 64647732, p.18). Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduzem: “60. A probabilidade do direito alegado no presente agravo de instrumento já restou demonstrada nos tópicos anteriores e se consubstancia no fato de que a BA LUZ, devidamente notificada, já declarou não ter condições de adimplir com o que é devido aos Agravantes, de modo que o patrimônio do sócio oculto HAIDER deve ser atingindo para contribuir com a satisfação do crédito perseguido. 61. Somado a esta questão, há mandados de busca e apreensão direcionados para veículos da BA LUZ que estão em alienação fiduciária para garantir o pagamento de vultuoso empréstimo bancário, de modo que não determinar o arresto dos direitos aquisitivos desses bens, acarreta a falta de utilidade do ato constritivo já realizado, qual seja, a inserção de restrição de transferência no bem. 62. A mesma lógica se aplica ao veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 de propriedade do HAIDER, já que esta também está em alienação fiduciária. 63. O perigo de dano, por sua vez, se volta para o fato de que HAIDER está vendendo seu patrimônio, inclusive, se desfazendo de patrimônio no valor de R$2.300.000,00, montante passível de pagar o que é devido aos Agravantes. 64. Ressalta-se que a referida compra e venda ocorreu há menos de 2 (dois) meses, de modo que há grande probabilidade desses valores estarem disponíveis em conta corrente, o que contribuiria para a garantia da execução. 65. Ademais, no que se refere aos veículos dos Agravados, o perigo de dano encontra-se evidente, já que estes estão na iminência de irem a leilão e sequer ser possível conseguir eventual saldo remanescente para pagamento do débito exequendo.” (ID 64647732, p.20). Por fim, requerem: “a) A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC11, para que: a.1) seja determinado o arresto dos direitos aquisitivos dos veículos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 de propriedade de HAIDER, e, em relação aos bens da BA LUZ, o arresto dos direitos aquisitivos dos bens, com o consequente envio de ofício para 3a, 5a e 6a UPJ Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO informando o teor da execução de origem e a necessidade de reserva do saldo remanescente para pagamento de parte do valor que é devido aos ora Agravantes; e a.2) seja deferido o arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor do sócio oculto HAIDER, já que a empresa declarou expressamente não ter condições de pagar o que é devido aos Agravantes, sendo necessário o atingimento do patrimônio pessoa do sócio oculto para garantia da execução; b) A intimação dos Agravado, para que, no prazo legal, apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC12; c) Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, em consonância com os artigos 1.016 e 1.017 do CPC/2015, requer-se o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada para que: c.1) seja determinado o arresto dos direitos aquisitivos dos veículos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 de propriedade de HAIDER, e, em relação aos bens da BA LUZ, o arresto dos direitos aquisitivos dos bens, com o consequente envio de ofício para 3a, 5a e 6a UPJ Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO informando o teor da execução de origem e a necessidade de reserva do saldo remanescente para pagamento de parte do valor que é devido aos ora Agravantes; e c.2) seja deferido o arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor do sócio oculto HAIDER, já que a empresa declarou expressamente não ter condições de pagar o que é devido aos Agravantes, sendo necessário o atingimento do patrimônio pessoa do sócio oculto para garantia da execução.” (ID 64647732, p.p.22/23). Os agravantes não colacionaram o comprovante de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, alegando: “Considerando que o novo sistema 'PAGCUSTAS' implementado por este E. TJDFT somente autoriza a geração da guia de custas com o número do processo, ou seja, depois de distribuída a ação, os Agravantes deixam de instruir a presente inicial com o comprovante de pagamento das custas e informam que farão a juntada do referido documento posteriormente” (ID 64647732). Em 01/10/2024, os agravantes foram intimados para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo (ID 64660498), e apresentaram guia de recolhimento simples e comprovante de pagamento datados de 02/10/2024 (IDs 64690094 e 64690095). Pelo despacho de ID 64770889, os agravantes foram intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Em 04/10/2024, os agravantes informaram que “entraram em conto com o setor de custas desse E. Tribunal para esclarecimento acerca do novo sistema de emissão de custas deste Tribunal, sendo informados de que a compensação do pagamento da guia de custas pode levar até 2 (dois) dias úteis para ser compensado. No entanto, se tratando de tutela de urgência e sendo devidamente juntado o comprovante de custas, imperioso que sejam apreciados os pedidos, com a urgência que o caso requer” (ID 64809502). Em consulta realizada em 07/10/2024 ao sistema PagCustas, constam as seguintes informações sobre “Consulta Guias de Custas Judiciais” relacionadas a este processo (autos no 0741725-19.2024.8.07.0000): Número Processo Tipo Custas ID Pagamento Forma Pagamento Status Valor Guia Valor Pago Data Vencimento Data Pagamento 0741725-19.2024.8.07.0000 Custas de Preparo de Recurso 6Q9rt6xg624kVF9FSpRobQ CRIADO R$44,13 R$0,00 01/10/2024 0741725-19.2024.8.07.0000 Custas de Preparo de Recurso 2JdY2Z9cRqBrFIOoaYMTVy BOLETO SUBMETIDO R$44,13 R$0,00 01/10/2024 0741725-19.2024.8.07.0000 Custas de Preparo de Recurso 1QUycyograyL75gvwbV7XS BOLETO SUBMETIDO R$44,13 R$0,00 02/10/2024 Em 07/10/2024, oficiou-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC para: “( ) à vista das anotações feitas pelo recorrente (transcrições retro, em negrito), esclarecer as mudanças efetivadas com a implantação do novo sistema de custas (pagcustas), muito especialmente, se, eventualmente, algo pode inviabilizar a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso (como definido no CPC). Além disto, esclarecer se houve alguma inconsistência no sistema de pagamento de custas no dia 1/10/2024 que tenham obstado a emissão da guia de custas para o recurso em questão, bem como se as guias que constam no sistema referente ao recurso em questão foram pagas nos termos exigidos pelo CPC.” (ID 64873550) Em 08/10/2024, certificou-se: “Certifico que foi emitido documento de recolhimento de custas iniciais no sistema PagCustas para o presente processo, o qual fora identificado pelo ID de pagamento 1QUycyograyL75gvwbV7XS, no valor de R$ 44,13, modalidade Boleto. Informamos que o sistema PagTesouro retornou a comprovação de pagamento total das custas, com os seguintes dados: ( )” (ID 64920427) A Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC prestou informações sobre o novo sistema PagCustas, das quais destaco o seguinte trecho: “( ) De acordo com a modalidade de pagamento selecionada pelo usuário, haverá variação no intervalo de tempo para a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo. Quando o usuário seleciona a opção de pagamento por pix ou por cartão de crédito, a confirmação do pagamento é envidada pelo PagTesouro quase que instantaneamente ao PagCustas e, dessa forma, o comprovante de pagamento é juntado ao processo praticamente de forma imediata. Contudo, se o usuário selecionar a opção de pagamento por boleto (GRU-simples), a juntada do comprovante ao processo só ocorrerá 48 horas após o pagamento, fazendo com que seja necessária a juntada do boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo pelo usuário. Por tal motivo, foram disponibilizadas na página de emissão das guias de custas judiciais do TJDFT orientações importantes sobre o PagCustas, das quais destacamos as seguintes: - O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso; - Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece em até 48h após o pagamento; - O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo é mais rápida. Contudo, alguns usuários não têm observado tais orientações, deixando de realizar o pagamento do agravo de instrumento tão logo o processo seja distribuído. Importante acrescentar que para a realização do pagamento do boleto, o Banco do Brasil exige, mesmo após a leitura do código de barras, a inserção dos dados correspondentes aos seguintes campos da guia: código de recolhimento, número de referência, competência, vencimento, código da unidade gestora arrecadadora, CPF/CNPJ do contribuinte, valor principal e valor total. Assim, caso o usuário preencha alguma informação incorreta, o PagCustas não identificará a confirmação de pagamento enviada pelo PagTesouro, e, portanto, o comprovante de pagamento não é anexado ao processo. No caso específico sob análise desta Coordenadoria, observamos que o comprovante de pagamento não foi juntado automaticamente ao processo 0741725-19.2024.8.07.0000, visto que ocorreu incorreção no número de referência informado pelo usuário no momento do pagamento, conforme se observa no comprovante extraído do Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), anexo, em comparação com a informação constante do boleto de ID 64690094. A fim de regularizar o ocorrido, informamos que foi solicitado o processamento do pagamento do boleto à área de tecnologia do TJDFT, a fim de que o comprovante de pagamento seja anexado ao processo. Por oportuno, vale acrescentar que o sistema anterior para recolhimento de custas (SISTJWEB) permanece provisoriamente disponível na página de custas judiciais do TJDFT, justamente para atender a situações em que o usuário tenha dificuldades com a utilização do PagCustas.” (ID 64920454) Assim, apesar de não terem sido juntados automaticamente aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo em razão de “incorreção no número de referência informado pelo usuário no momento do pagamento”, o preparo está regular. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I e parágrafo único do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 06/09/2024 por VANESSA GOISA GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, pela qual buscam o pagamento do valor atualizado de R$ 1.374.779,64 decorrente de dois contratos de empréstimo (ID 210238067 – origem). Pela decisão agravada, i) deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar pessoalmente HAIDER JULIANO; ii) deferida a tutela de urgência para determinar o arresto dos recebíveis da empresa em face da Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira/MT e determinar a restrição de transferência dos veículos vinculados à executada BA LUZ e ao sócio HAIDER JULIANO; iii) indeferido o arresto via Sisbajud de ativos financeiros em nome de BA LUZ e HAIDER JULIANO sob o fundamento de que “os arrestos deferidos suficientes para saldar o crédito perseguido no processo” (ID 210948414 – origem). Em 18/09/2024, certificada a imposição de restrição de transferência sob os veículos de placas ZN1C76, QTV7B97 e PRU3G60 (BA LUZ INDUSTRIA) e PKR6E63, PAM6D51 e LQZ8183 (HAIDER JULIANO) e encaminhados os autos para envio da decisão à Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira/MT (ID 211468140 – origem). Os exequentes opuseram embargos de declaração e alegaram, em síntese, “omissão referente a restrição de transferência pelo sistema RENAJUD em face dos veículos da BA LUZ e do HAIDER, uma vez que não foi observado que há bens em alienação fiduciária e, no que se refere à empresa, com mandados de buscas e apreensão expedidos em agosto de 2024” (ID 211528541 – origem). Ainda, informaram que os arrestos deferidos não são suficientes para saldar o crédito e requereram o arresto de ativos pelo sistema Sisbajud: “3. No que se refere ao Contrato n. 62/2023 celebrado com a Prefeitura do Município de Cascalheira – MT restou pontuado nos embargos de declaração que a avença detém prazo determinado e possui termo final em 07.12.2024, o que torna possível concluir que provavelmente não haverá saldo suficiente para garantir a presente execução. 4. Diante disso, os Exequentes, conforme apontado nos embargos de declaração, enviaram e-mail para a Prefeitura informando o teor da decisão judicial e solicitando brevidade no cumprimento das providências. Em resposta, que ocorreu apenas após a apresentação da peça processual, o Procurador do Município, Dr. Daniel Beraldo Junior, informou que a BA LUZ prestou serviços até o importe de R$230.095,00 (duzentos e trinta mil e noventa e cinco reais), possuindo apenas um saldo de R$97.333,86 (noventa e sete mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos) a receber ( ) 5. Desse modo, o que se verifica é que de fato as medidas constritivas determinadas pelo r. juízo demonstram-se insuficientes para a garantia deste feito, já que os recebíveis proveniente do contrato firmado corresponde a menos de 7% (sete por cento) do valor devido aos Exequentes. 6. Dito isso, o arresto de ativos pelo sistema SISBAJUD é medida que se impõe, sob pena da presente execução torna-se frustrada.” (ID 211842063 – origem). Pela decisão integrativa, os embargos de declaração foram rejeitados e o pedido de bloqueio de ativos em nome da executada BA LUZ foi deferido (ID 212280308 – origem). Pela pesquisa via Sisbajud realizada em 29/09/2024, bloqueado o valor de R$277,13 de BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA junto ao Banco Safra S.A. (ID 213318813 – origem). Os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento e requerem, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “o arresto dos direitos aquisitivos dos veículos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 de propriedade de HAIDER, e, em relação aos bens da BA LUZ, o arresto dos direitos aquisitivos dos bens, com o consequente envio de ofício para 3a, 5a e 6a UPJ Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO informando o teor da execução de origem e a necessidade de reserva do saldo remanescente para pagamento de parte do valor que é devido aos ora Agravantes” e “o arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor do sócio oculto HAIDER, já que a empresa declarou expressamente não ter condições de pagar o que é devido aos Agravantes, sendo necessário o atingimento do patrimônio pessoa do sócio oculto para garantia da execução” (ID 64647732, p.p.22/23). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal. Do pedido de arresto de ativos e de direitos aquisitivos de veículo de sócio oculto Os agravantes requerem “o arresto dos direitos aquisitivos dos veículos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017 de propriedade de HAIDER” e “o arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor do sócio oculto HAIDER” (ID 64647732, p.22). Com razão. A execução foi ajuizada em desfavor de BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA e constou da petição inicial pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio HAIDER JULIANO ARAGÃO, sob a alegação de ser sócio oculto da executada, pedido acolhido pelo Juízo com o seguinte fundamento: “No que toca a desconsideração da personalidade jurídica, em cognição sumária, estimo que assiste razão aos autores no que toca a alegação de confusão patrimonial. A leitura dos comprovantes de transferência e documentos bancários revela que parte dos pagamentos foi feito em nome de HAIDER JULIANO e parte em nome de BA LUZ, documentando que a autonomia patrimonial entre ambos não é respeitada pela sociedade devedora e seu representante. Os diálogos colacionados ao processo, em análise perfunctória, indicam que HAIDER se identificava como sócio da devedora e como seu representante comercial e operacional, fato que fora confessado em parte na resposta a notificação ID 210252401. ( ) Defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar pessoalmente o interessado HAIDER JULIANO ARAGÃO, CPF 037.870.096-04, que deverá ser citado para apresentar defesa na forma do art. 135 do CPC, no prazo de 15 dias.” De fato, existem nos autos indicativos suficientes de confusão patrimonial. Isso porque, embora os contratos de mútuos tenham sido firmados por BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, é certo que as negociações dos contratos foram efetivadas por HAIDER JULIANO ARAGÃO (ID 210252403, na origem), as transferências para a formalização do empréstimo foram realizadas diretamente para a conta de Haider e os encargos mensais dos contratos foram pagos com transferência de sua conta pessoal (ID 210252398, na origem). Além disto, a executada, quando foi notificada quanto à mora dos contratos, apresentou resposta no seguinte teor (ID 210252401): “( ) Conforme narrativa da Notificante, procede a informação de que o Sr. Haider Juliano Fraga de Aragão, possui participação societária junto a Empresa BA Luz Indústria, porém por questões internas e de políticas da empresa, não compõe o quadro societário perante a junta comercial e demais órgão federais, estaduais e/ou municipais. ( ) Com relação aos valores aportados pelo Sr. Haider Juliano, é sim, de conhecimento da empresa BA Luz e dos Notificado em questão, salientamos que realmente naquela oportunidade, foram enviados valores de diversas contas, sendo elas para conta física e conta jurídica, porém com uma única finalidade, que é a de Comercialização de Materiais Elétricos para Iluminação dentre da Empresa Ba Luz Industria.” HAIDER JULIANO ARAGÃO também afirma ser sócio da empresa executada nas conversas via WhatsApp nas quais tenta convencer a exequente a firmar o contrato de mútuo, como promessa de rendimentos bem superior ao que se aufere outros investimentos do mercado financeiros (ID 210252403, na origem). Recorde-se que “Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores” (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, correta a decisão pela qual deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao arresto nos bens em desfavor de HAIDER JULIANO ARAGÃO, perfeitamente possível o arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável. Arresto cautelar, como toda medida cautelar, tem como pressupostos a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". No caso, os documentos que instruem a inicial demonstram que os agravantes VANESSA GOISA GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES firmaram com a agravada BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA contratos de mútuo. Entretanto, na data de liquidação das obrigações previstas nos contratos, BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA descumpriu os referidos ajustes, como se verifica da Notificação Extrajudicial encaminhada à mutuária (ID 210252399, na origem) e da respectiva resposta (ID 210252401, na origem). Os documentos juntados pelos exequentes (comprovantes de transferências dos valores dos empréstimos destinados à conta de agravante e de HAIDER JULIANO - IDs 210252393, 210252396, 210252398; as tratativas dos contratos via conversas de WhatsApp nas quais HAIDER JULIANO reporta-se à atuação da empresa mutuária e aos ganhos dos financeiros dos contratos - ID 210252403; os contratos entabulados entre as partes envolvidas) atestam suficientemente a plausibilidade do direito alegado, comprovam os contratos de mútuos com a entrega dos valores pelos exequentes/agravantes e o descumprimento da avença com a não devolução da quantia na forma acordada. O perigo na demora também é evidente, pois os exequentes comprovaram diversas ações judiciais ajuizadas em desfavor da agravante (BA LUZ): Processo no 5638106-09.2023.8.09.0051 (TJGO): execução de título extrajudicial ajuizada por METALFORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS com valor da causa de R$27.333,32 (ID 210255106 – origem) Processo no 5145209-90.2024.8.09.0051 (TJGO): execução de título extrajudicial ajuizada por ADORNO ELETROFERRAGENS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS com valor da causa de R$ 16.456,66 (ID 210255107 – origem) Processo no 5763576-16.2024.8.09.0051 (TJGO): ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA - SICOOB CREDIADAG contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS com valor da causa de R$ 423.012,81 (ID 210255109 – origem) Processo no 5763576-16.2024.8.09.0051 (TJGO): ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA - SICOOB CREDIADAG contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS com valor da causa de R$ 94.177,22 (ID 210255110 – origem) Processo no 5764438-84.2024.8.09.0051 (TJGO): ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA - SICOOB CREDIADAG contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS com valor da causa de R$ 195.677,71 (ID 210255111 – origem) Processo no 0709167-83.2023.8.07.0014 (TJDFT): execução de título extrajudicial ajuizada por ADORNO ELETROFERRAGENS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS com valor da causa de R$ 16.456,66 (ID 210255112 – origem) Referidas ações judiciais evidenciam o não atendimento pela executada de suas obrigações contratuais e constituem indicativo suficiente de sua fragilidade financeira, o que indica a necessidade do deferimento da medida cautelar de arresto de ativos financeiros da executada para garantir o resultado útil do processo de execução. Os valores bloqueados com as medidas constritivas relativas ao patrimônio da executada (R$ 97.333,86 referente ao contrato com Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheiro – MT; R$277,13 - bloqueado via Sisbajud - ID 213318813; e restrição de transferência sob os veículos de placas ZN1C76, QTV7B97 e PRU3G60 - BA LUZ INDUSTRIA- e PKR6E63, PAM6D51 e LQZ8183 – HAIDER JULIANO) são insuficientes para o pagamento do débito exequendo de R$ 1.374.779,64 (um milhão, trezentos e setenta e quatro, setecentos e setenta e nove mil reais e sessenta e quatro centavos). No ponto, importa destacar: o fato de as contas da executada estarem praticamente “zeradas” (saldo de R$277,13) causa, no mínimo, estranheza, tendo em vista que referida empresa, de acordo com as informações prestadas por HAIDER JULIANO aos mutuantes, tem mais de R$ 20.000.000,00 em contratos de licitações com o Poder Público. Tal fato indica a possibilidade de ocultação de patrimônio em outras contas. Por outro lado, dada a existência de confusão patrimonial já constatada, é possível que os valores estejam sendo direcionados a conta da pessoa física, o que justifica o arresto cautelar nas contas do sócio oculto (HAIDER JULIANO) para evitar que o patrimônio seja dilapidado, frustrando a execução. Soma-se a isso o fato de haver nos autos alegações dos exequentes no sentido de prática de “pirâmide financeira” (prática tipificada como crime contra a economia popular, nos termos do artigo 2o, inciso IX da Lei 1.521/51) por parte da executada e de HAIDER JULIANO (sócio oculto, como admitido na resposta a notificação - ID 210252401, na origem; e pessoa que intermediou os contratos junto aos exequentes). Nesse cenário, tanto com base no poder geral de cautela, como com fundamento nos requisitos da tutela de urgência evidenciados, mostra-se necessário o arresto do patrimônio do terceiro supostamente sócio oculto, antes da citação e também antes de decidida a pretensão de desconsideração a fim de assegurar a execução e impedir que os executados transfiram valores e alienem bens para se eximir do cumprimento da obrigação. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência dessa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A concessão do arresto cautelar no caso concreto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, além da demonstração da confusão patrimonial e do desvio de finalidade. É necessária a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo. 2. A presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar possibilita o deferimento da medida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1867107, 07109744920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDO. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REPARAÇÃO DOS POSSÍVEIS DANOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. 1. Admitido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é cabível pedido de medida cautelar, inaudita altera pars, consistente em arresto de bens dos sócios da sociedade ré, para assegurar o resultado útil do processo. 2. No caso, para a concessão de medida cautelar de arresto ou bloqueio de bens na ação de conhecimento em processamento, é necessário constatar a presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito, consistente na existência de satisfatórios elementos a indicar o aduzido inadimplemento contratual a gerar prejuízos ao interessado, a responsabilidade da empresa demandada, bem como o risco ao resultado útil do processo, no particular, consubstanciado na demonstração de prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação contratada pelo postulante. 3. Ainda que em fase prelibar, foram anexados suficientes elementos de provas a apontar a verossimilhança das alegações do autor, revelando-se assim provável o deferimento do direito indenizatório pleiteado, sobretudo, quanto ao descumprimento contratual da empresa agravada, os prejuízos materiais que essa conduta causou ao agravante e a insuficiência de recursos financeiros para saldar suas obrigações. 4. Quanto ao risco à eficácia da prestação jurisdicional, em caráter perfunctório, é possível constatar que, além de não ter cumprido a avença, o próprio sócio administrador da empresa, tendo sido notificado extrajudicialmente a respeito, noticiara a ausência de meios materiais para terminar os serviços contratados, constando ainda que suas atividades foram encerradas abruptamente, sequer estando funcionando no local em que estava instalada, o que, via de regra, denota dilapidação patrimonial e culmina com insuficiência de recursos financeiros para reparação de danos aos consumidores lesados, sendo certo que a agravante trouxe elementos capazes de confirmar a recusa do fornecedor em cumprir o ajuste ou lhe restituir os valores aportados, o que ademais evidencia a presença do periculum in mora. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1838713, 07471644520238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. 1. Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429048, 07079568820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do pedido de arresto de direitos aquisitivos de veículos da pessoa jurídica executada e de envio de ofícios Os agravantes requerem “em relação aos bens da BA LUZ, o arresto dos direitos aquisitivos dos bens, com o consequente envio de ofício para 3a, 5a e 6a UPJ Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO informando o teor da execução de origem e a necessidade de reserva do saldo remanescente para pagamento de parte do valor que é devido aos ora Agravantes” (ID 64647732, p.22). Sem razão. Embora as diligências até aqui efetivadas pelo Juízo para localização de bens da executada não logrado localizar valores suficientes para o crédito exequendo, os agravantes não comprovaram existir crédito em favor da executada nas ações em curso na “3a, 5a e 6a UPJ Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO”, de modo que não há indicativos de utilidade da medida requerida. Além disto, como bem definido pela decisão integrativa, “foi deferido o arresto cautelar dos veículos para obstar a transferência, pelo que ainda não há falar em penhora, ato expropriatório que só será viável na eventualidade de não haver pagamento no prazo de 3 dias, após a citação. Por ora, o bloqueio de transferência é suficiente para salvaguardar eventual futura penhora de direitos aquisitivos.” (ID 212280308 – origem). Assim é que defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir arresto de ativos pelo sistema SIBAJUD em desfavor de Haider Juliano Fraga de Aragão e também o arresto dos direitos aquisitivos dos veículos do veículo Toyota Hilux, Placa PKR6E63, Ano 2017. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Atente-se para julgamento conjunto com o AGI 0742305-49.2024.8.07.0000. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora